Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que indeferiu a inclusão da companheira do executado no polo passivo da execução e a penhora de bens do espólio da mãe desta, sob alegação de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para inclusão da companheira do executado no polo passivo da execução; e (ii) verificar se há indícios suficientes para reconhecimento de fraude à execução e consequente penhora dos bens do espólio de sua mãe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro prevista no art. 790, IV, do CPC não implica sua automática inclusão no polo passivo da execução.
4. A jurisprudência estabelece que a execução deve ser promovida contra o devedor indicado no título executivo, salvo demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou fraude à execução.
5. Para reconhecimento da fraude à execução, exige-se prova da má-fé do terceiro adquirente e intimação prévia para manifestação (Súmula 375 do STJ e art. 792, § 4o, do CPC).
6. No caso concreto, não há elementos suficientes para comprovar que a companheira do executado participou ativamente de ato fraudulento ou que o espólio de sua mãe foi utilizado para blindagem patrimonial.
7. A penhora de bens do espólio depende de ação própria e da observância do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e , nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do companheiro(a) do devedor no polo passivo da execução exige demonstração inequívoca de sua corresponsabilidade patrimonial. 2. Para o reconhecimento de fraude à execução, é necessária prova da má-fé do terceiro adquirente, com observância do contraditório e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 779, I; 789; 790, IV; 792, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; Acórdão 1779456, 07226884020238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 25/10/2023.